Tribunal: TJSP
Processo: 0041445-52.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto simples privilegiado – Materialidade e autoria comprovadas – Hipótese em que descabe a aplicação do princípio da insignificância – Reconhecimento da existência de furto privilegiado pelo Juízo a quo (art. 155, § 2o, do Código Penal), alteração para fixação de pena exclusiva de multa, por ser suficiente para a reprovação do crime no caso concreto – Parcial provimento

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto simples privilegiado – Materialidade e autoria comprovadas – Hipótese em que descabe a aplicação do princípio da insignificância – Reconhecimento da existência de furto privilegiado pelo Juízo a quo (art. 155, § 2o, do Código Penal), alteração para fixação de pena exclusiva de multa, por ser suficiente para a reprovação do crime no caso concreto – Parcial provimento ao recurso.